Tribunal: CARF
Processo: 10920.002992/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002992/2007-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.221 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
DELMONEGO E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
LEI TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2
MULTA. DECADÊNCIA.
A multa pelo descumprimento de obrigação acessória, aplicada no valor
mínimo, não é afetada pela decadência quando subsistam infrações verificadas
no prazo decadencial, que justifiquem a exigência. Súmula CARF no 148
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária, consoante o art.
113, §§ 2o e § 3o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (súmula CARF
no 2), rejeitar a preliminar de decadência (súmula CARF no 148), e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002992/2007-66
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.221 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002992/2007-66

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DECISÃO-NOTIFICAÇÃO N°.
20.421.4/0056/2007 (e-fls. 102 e ss), verbis:
Trata-se de auto de infração fundamentado nos §§ 2o e 3o do art. 33, da Lei n°. 8.212/91,
combinado com os art. 232 e 233 do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, lavrado contra a empresa identificada acima, em razão de ter
deixado de apresentar os livros Diário de 1996 e o de n° 17, relativo ao exercício de
2000; ter apresentado os Livros Diário de 1997 a 1999 e de 2001 a 2005 contendo
informações diversas da realidade ou que omitam informação verdadeira, conforme
descrito no Relatório Fiscal da Infração (fl. 08).
2. Em decorrência desta infração ao dispositivo acima descrito, foi aplicada a multa no
valor de R$ 11.569,42 (onze mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois
centavos), prevista no artigo 283, inciso II, "j", do Regulamento.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A empresa autuada, regularmente intimada, apresentou impugnação tempestiva (fls.
83/91), alegando, em síntese:
Da Preliminar
3.1. Decadência: que a exigência da penalidade, relativa aos fatos geradores anteriores a
outubro/2001, encontra-se alcançado pela decadência, conforme o disposto no art. 150,
§ 4o do CTN.
Do Mérito
3.2. que o presente lançamento não poderia ser efetuado sem estarem definitivamente
constituídos os lançamentos relativos às obrigações principais; que a penalidade, objeto
destes autos, se condiciona à manutenção das NFLD das contribuições, as quais foram
impugnadas;
3.3. que o cálculo da penalidade é incorreto; o valor é abusivo; que a multa é única e
não apurada conforme o número de incidências; que sendo da mesma natureza, não
pode ser aplicada sucessivas vezes num mesmo procedimento administrativo; que o
valor estabelecido caracteriza-se em confisco; que, no tocante às obrigações principais,
também houve o lançamento das penalidades correspondentes.
4. Requer a improcedência da autuação.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedência,
conforme se verifica na ementa da referida decisão, verbis:
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR DE APRESENTAR LIVROS E DOCUMENTOS.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de exibir todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições para a Seguridade Social, bem
como apresentá-los de forma deficiente.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
Cientificado da decisão de piso, em 23/03/207, o interessado apresentou recurso
voluntário, em 18/04/2007 (e-fls. 109 e ss), que teve segmento, não obstante a inexistência de
depósito recursal, em atendimento ao comando da Súmula Vinculante STF no 21 (vide despacho
de e-fls. 155) . Em suma, questiona a exigência de depósito recursal; e reitera as mesmas razões
de defesa suscitadas na impugnação ao lançamento.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.221 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002992/2007-66

Voto
Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
De início, registro que as alegações de abusividade e de natureza confiscatória da
multa aplicada, que evidenciam questionamento da constitucionalidade da lei tributária, não são
passíveis de conhecimento pelas instâncias administrativas de julgamento ao teor da súmula
CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conheço das demais matérias do recurso por preencherem os requisitos de
admissibilidade. Observo, ainda, que a exigência de depósito recursal encontra-se superada pelo
enunciado da Súmula Vinculante STF no 21.
A defesa suscita preliminar de decadência em relação aos fatos geradores
anteriores a outubro/2001, com fundamento no § 4o do art. 150 do CTN. Não obstante, em se
tratando de obrigação acessória, a regra decadencial aplicável é o art. 173, I, do CTN, ao teor da
Súmula CARF no 148, verbis:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Registro, ainda, que a multa foi aplicada no valor mínimo, e existem infrações
relativas a fatos geradores não alcançados pela decadência, conforme se verifica no Relatório
Fiscal da Infração (e-fls. 9). Isso posto, deixo de acolher a preliminar.
No mérito, o Recorrente aduz, em sede Recurso Voluntário, as mesmas razões de
defesa apresentadas na impugnação ao lançamento, e que foram enfrentadas e refutadas na
decisão recorrida, cujos fundamento, que acolho e adoto como razões de decidir, seguem
transcritos:
12. A impugnante argumenta que tal autuação não poderia ser lavrada enquanto não
constituídos os lançamentos relativos às obrigações principais, assim entendidas as
notificações das contribuições providenciarias, de cujos resultados fica condicionada.
Entretanto, razão não lhe assiste.
13. Inicialmente, faz-se necessário evidenciar a diferenciação entre as obrigações
principais e acessórias. Conforme a conceituação disposta no art. 113, § 1o. do CTN: "A
obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela
decorrente."
14. Já na obrigação acessória o contribuinte ou responsável apenas deve fazer ou deixar
de fazer alguma coisa determinada na legislação tributária, cujo intuito é o de assegurar
o interesse da arrecadação dos tributos e também facilitar a atividade de fiscalização no
sujeito passivo.
15. Estas últimas obrigações não são dependentes de uma determinada obrigação
principal. Mesmo que uma organização seja isenta a um tributo, as obrigações
acessórias podem lhe ser cobradas.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.221 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002992/2007-66

16. Ademais, como aconteceu, a obrigação acessória, pelo simples fato da sua
inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade
pecuniária, consoante o art. 113, §§ 2o e § 3o, do CTN.
17. Portanto, as autuações, lavradas pela inobservância das obrigações a que empresa
está obrigada a cumprir, têm plena autonomia e são aplicáveis ainda que não exista
obrigação principal decorrente do pagamento do tributo devido.
18. Ainda, não há que se confundir esta penalidade pecuniária imposta pela infração
com a multa de mora incidente sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no
vencimento e que está lançada nas notificações de débito.
19. O cálculo da penalidade aplicada está correto e advém do disposto no artigo 283,
inciso II. alínea "j" e artigo 373 do Regulamento, com os valores atualizados pela
Portaria MPS n°. 342. de 16/08/2006. O valor é fixo, não importando a quantidade de
documentos e , livros não apresentados ou apresentados de forma deficiente. A multa
foi fixada pelo seu valor mínimo, o qual não é abusivo e não se constitui em confisco.
20. A empresa sofreu seis autuações decorrentes do descumprimento de obrigações
acessórias distintas: deixar de preparar Folha de Pagamento de acordo com os padrões
estabelecidos pelo INSS; deixar de inscrever segurados empregados; deixar de informar
em GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias; apresentar GFIP
com omissões ou incorreções em campos não relacionados com os fatos geradores;
deixar de arrecadar, mediante desconto, a contribuição dos segurados; e não apresentar
todos os livros e documentos solicitados pela fiscalização, sendo que para cada uma das
infrações há penalidade expressamente prevista na legislação previdenciária. Portanto,
não é verdadeiro que a infração seja continua ou de alegada mesma natureza, tampouco
que foram aplicadas as mesmas penalidades sucessivas vezes no mesmo procedimento
administrativo.
21. Assim, por tudo o exposto, a presente autuação preenche os requisitos legais e não
existem motivos para que seja julgada insubsistente ou anulada, sendo totalmente
improcedentes as razões da impugnação.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (súmula CARF no 2), rejeitar a preliminar de
decadência (súmula CARF no 148), e, no mérito, negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital